Tribunal: STF
Processo: ARE 1165340
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA



    SERVIDOR ESTADUAL



    Policial – Militar – Civil – Conversão – URV – Lei Federal 8880/94 – Reajustes – Compensação – Impossibilidade: 



    - Na hipótese não se opera a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação de trato sucessivo e não houve negativa administrativa expressa.



    - Não provado que os reajustes do período atenderam os termos das emendas que resultaram na lei federal, a conversão deve observar o valor da URV na data do pagamento mensal ao servidor.



    - A diferença decorrente da conversão em real não se compensa com os reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo padrão de vencimento em real. Não provado que a legislação estatutária posterior deixou de fixar novo padrão em real e considerado o prazo da prescrição parcelar, nada mais é devido” (fl. 109, vol. 92).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 130, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. VI do art. 7º, o inc. VI do art. 22, o § 2º e o inc. XV do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República, aos argumentos de “a Lei Federal 8.880/94 te[r] plena e total aplicabilidade no âmbito Estadual de São Pulo. Recorrido, devendo determinar, portanto, a forma de conversão dos vencimentos dos Recorrentes” (fl. 18, vol. 3).



    Afirmam que “os vencimentos dos Recorrentes foram nominalmente reduzidos, à revelia da Carta Magna” (fl. 20, vol. 3).



    3. Em 3.10.2018, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os presentes autos ao Tribunal de origem em razão dos Temas 5 e 539 da repercussão geral (vol. 5).



    4. Em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR ESTADUAL



    CONVERSÃO – URV – Lei Federal 8880/94 – Reajustes – Compensação – Impossibilidade:



    - Na hipótese não se opera a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação de trato sucessivo e não houve negativa administrativa expressa.



    - Não provado que os reajustes do período atenderam os termos das emendas que resultaram na lei federal, a conversão deve observar o valor da URV na data do pagamento mensal ao servidor.



    - A diferença decorrente da conversão em real não se compensa com os reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo padrão de vencimentos em real. Não provado que a legislação estatutária posterior deixou de fixar novo padrão em real e considerado o prazo da prescrição parcelar, nada mais é devido” (fl. 118, vol. 13).



    Ao ratificar o recurso extraordinário, os agravantes acrescentam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “somente com a produção desta prova pericial contábil será possível dirimir o ponto controvertido da causa, qual seja a existência de prejuízo decorrente da não conversão dos proventos dos autores nos moldes do determinado pela Lei n. 8.880/94” (fl. 142, vol. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 197-198, vol. 3).



    Os agravantes sustentam que “não há interesse em produção de provas tampouco há substrato fático probatório que inviabilize o processamento do presente recurso, contudo, há patente violação no direito dos Agravantes na demonstração da perda já que nunca fora instaurada a fase de provas no processo” (fl. 19, vol. 14). 



    Pedem “a reforma in totum da r. Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto no sentido de determinar o seu processamento com sua consequente apreciação por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 28, vol. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória pela conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, quando o cálculo demonstra valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento: 



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” ( DJe 10.2.2014).



    O Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a tese firmada nesse paradigma de repercussão geral:



    “Não provou a ré que os reajustes aplicados no período, com fundamento em sua legislação, se destinaram a reparar a diferença devida pela não utilização da URV da data do pagamento na conversão dos vencimentos em reais, e se efetivamente repararam. Em consequência não provou ausência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos por ocasião da conversão. Conforme consta do RE 561.836, o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu por unanimidade que, na conversão em real, se adota o valor da URV da data do efetivo pagamento mensal do servidor. Além disso, também firmou o entendimento de que a diferença não paga na conversão não se compensa com os reajustes futuros. Aplicando-se a lei federal e, utilizando-se o valor da URV do dia do pagamento mensal, ao servidor não haverá ofensa ao princípio federativo consagrado no art. 1º da Constituição Federal. Também preservada a autonomia estadual, uma vez que a conversão aqui em análise é matéria exclusivamente monetária, não ferindo autonomia do estado (art. 18, ‘caput’, 30 e 39, ‘caput’, da Constituição Federal). Também no RE 561.836, o STF repeliu tais alegações, sempre afirmando que a lei federal se aplica também aos servidores públicos estaduais e municipais, pois contém disciplina exclusiva de sistema monetário: (…) Realmente, a conversão em URV não implica em reajuste de vencimentos, mas apenas em alteração do padrão monetário utilizado para o seu pagamento. Preservado assim também o art. 37, X, da Constituição Federal. (…) Não provado que a legislação relativa ao cargo ocupado em 1994 manteve o mesmo padrão de vencimento em reais, limitando-se a reajustá-lo por índices de correção monetária, observado ainda o período da prescrição quinquenal das parcelas vencidas, não há substrato probatório para o julgamento de procedência. (…) O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 333, a forma de distribuição do ônus da prova. Segundo o inciso I do mencionado dispositivo legal, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O princípio do interesse é o que leva a lei a fixar este critério, porquanto se presume que o ônus da prova sempre recairá sobre a porte interessada no reconhecimento do fato a ser provado. E esse é exatamente o caso dos autos. Os autores alegam que tiveram prejuízos remuneratórios em virtude da incorreta conversão de seus vencimentos, que não observou os parâmetros contidos no art. 22 da Lei n. 8.880/94. Incumbia-lhes, portanto, o ônus de comprovar os fatos alegados, demonstrando já na inicial a efetiva existência de perdas salariais, pois a prova necessária era exclusivamente documental. Não faltou, portanto, a devida oportunidade para provar os fatos alegados”  (fls. 111-116, vol. 2). 



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.353.115-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 100.5478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



     



    Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.352.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022 e no ARE n. 1.330.355, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora